Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR DUAS VEZES, CONTRA A EX-COMPANHEIRA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração do paciente na prática de infrações penais em contexto de violência doméstica contra a mulher – uma vez que responde a ação penal por lesão corporal contra outra vítima e, quanto à ora ofendida, possui condenação por vias de fato e responde a ação penal por ameaça e descumprimento de medida protetiva, por duas vezes –, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. No caso dos autos, dias após ser alertado sobre a necessidade de cumprir medida protetiva de urgência e eventuais consequências do descumprimento, o paciente teria, em tese, descumprido a medida protetiva de proibição de contato com a vítima, ao se comunicar por meio do aplicativo whatsapp, vindo, ainda, a praticar, em tese, nova infração penal, na medida em que supostamente proferiu ameaças graves contra a ex-companheira, pois enviou para a vítima um vídeo de espancamento de uma mulher, e falou, nos áudios encaminhados, que pertence a facção e que poderia agredi-la como o ocorrido no vídeo, dentre outras ameaças.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.